Tribunal: TJSP
Processo: 1003979-24.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. Sentença que acolheu os embargos e declarou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição. Insurgência do exequente e do patrono do executado (em relação a fixação dos honorários por equidade). Demora na citação do executado que, por si só, não induz ao reconhecimento da prescrição. Ausência de desídia do

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. Sentença que acolheu os embargos e declarou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição. Insurgência do exequente e do patrono do executado (em relação a fixação dos honorários por equidade). Demora na citação do executado que, por si só, não induz ao reconhecimento da prescrição. Ausência de desídia do exequente. Aplicação do disposto no § 3o do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Sentença anulada com determinação de prosseguimento da execução. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003979-24.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
AUGUSTO THOMÉ DA FONSECA, é apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A
e Apelado AIRTON TADEU DE CASTRO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, prejudicado o do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003979-24.2019.8.26.0248 -Voto no 2775-an
2
Apelação no 1003979-24.2019.8.26.0248
Apelantes: Augusto Thomé da Fonseca (patrono do embargante);
Banco Bradesco S/A (embargado)
Apelados: Airton Tadeu de Castro Leite (embargante); Banco
Bradesco S/A
Comarca: Indaiatuba
Voto no 2775
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. Sentença
que acolheu os embargos e declarou extinta a execução, ante
o reconhecimento da prescrição. Insurgência do exequente e
do patrono do executado (em relação a fixação dos
honorários por equidade). Demora na citação do executado
que, por si só, não induz ao reconhecimento da prescrição.
Ausência de desídia do exequente. Aplicação do disposto no
§ 3o do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Sentença
anulada com determinação de prosseguimento da execução.
RECURSO
DO
BANCO
EXEQUENTE
PROVIDO.
RECURSO
DO
PATRONO
DO
EXECUTADO
PREJUDICADO.
São recursos interpostos contra a sentença
lançada nos embargos à execução opostos por Airton Tadeu de Castro
Leite, em face de Banco Bradesco S/A, julgados procedentes nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, vez que prescrito o título executivo,
bem
como,
julgou
extinta
a
execução
(Processo
0015344-39.2012.8.26.0248), nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
Condenou a parte embargada a arcar com as custas e despesas, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (fls.
242/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003979-24.2019.8.26.0248 -Voto no 2775-an
3
Embargos de declaração foram opostos pelo
Banco Bradesco S/A às fls. 248/252 e rejeitados às fls. 253.
Augusto Thomé da Fonseca, patrono do
embargante, apela da sentença por não se conformar com a fixação dos
honorários por equidade.
Aduz que, ao caso, deve ser aplicado o disposto
no art. 85, § 2o, do CPC, com a fixação de, no mínimo, 10% sobre o
valor da causa.
Busca
a
reforma
nos
termos
supra,
subsidiariamente, caso mantenha a fixação por equidade, que o valor
seja majorado para montante não irrisório, bem como lhe sejam
concedidas as benesses da gratuidade (fls. 257/261).
O Banco Bradesco, inconformado, alega que
ajuizou a ação de execução em 03/10/2012, diante da inadimplência em
“Cédula de Crédito Bancário”, no valor atualizado à época da
distribuição de R$ 68.969,53.
Afirma que várias diligências foram realizadas,
a fim de ser efetivada a citação, porém todas resultaram infrutíferas.
Aduz que, em março/2019, houve o bloqueio
por arresto de R$ 509,24, em nome do embargante Airton Tadeu, que
em seguida ingressou de forma espontânea nos autos apresentando os
embargos à execução, argumentando a ocorrência da prescrição.
Pondera que a sentença acolheu a tese da
prescrição trienal, porém, ao caso, aplica-se o prazo quinquenal, nos
termos do art. 206, § 5o, do CC.
Afirma que, para ser caracterizada a prescrição
intercorrente, seria necessário a comprovação da desídia do exequente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003979-24.2019.8.26.0248 -Voto no 2775-an
4
isso não ocorreu.
Assevera que não houve intimação pessoal do
exequente para dar andamento ao feito, fato essencial para configurar a
prescrição intercorrente.
Sustenta que a sentença, ao reconhecer a
prescrição e julgar procedentes os embargos, também julgou extinta a
execução, porém a prescrição somente poderia ser aproveitada pelo
embargante Airton, eis que os outros dois executados foram citados em
abril/2013 e, a eles não deve ser aproveitada.
Busca a reforma da sentença (fls. 280/290).
Os recursos são tempestivos e está preparado
apenas o do Banco Bradesco, ante o pedido de gratuidade do patrono
que será analisado.
Contrarrazões foram apresentadas somente
pelo embargante Airton às fls. 298/301.
É o Relatório.
Defiro o pedido de concessão da gratuidade da
justiça ao apelante Augusto Thomé da Fonseca, ante a juntada dos
documentos de fls. 262/278.
Por questão de lógica, por primeiro será
analisado o recurso do Banco que busca o afastamento do
reconhecimento da prescrição, com o consequente retorno da tramitação
da execução.
O recurso do Banco exequente merece
provimento, adianta-se.
A execução está fundada em cédula de crédito
bancário, no valor de R$ 50.000,00, com data de vencimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003979-24.2019.8.26.0248 -Voto no 2775-an
5
26/07/2011 (fls. 22/30).
Analisando os autos, verifica-se que o
exequente promoveu várias diligências, a fim de promover o efetivo
andamento da execução, bem como para viabilizar a citação do
executado Airton (fls. 44, 52, 53, 64,74,80, 97, 98, 99, 111/112,
126/133, 144, 147/151, 155, 157, 159/160, 168, 170), até que o mesmo
compareceu aos autos de forma espontânea ficando citado da execução
(fls. 171/174).
Não restou evidenciado desídia por parte do
Banco exequente, sendo que a demora na citação do executado Airton
não justifica o reconhecimento da prescrição.
A execução foi ajuizada tempestivamente e,
embora a citação do executado Airton não tenha sido realizada dentro do
prazo legal previsto no art. 240, § 2o, do CPC, fato é que para tal evento
não concorreu o exequente, como vimos.
Por não ter concorrido com a demora na
efetivação da citação, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 240, §
3o, do CPC, em conjunto com a Súmula 106 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a fim de que permaneça o efeito interruptivo da
prescrição.
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por
juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).
(...)
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
Súmula 106: “Proposta a ação no prazo fixado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003979-24.2019.8.26.0248 -Voto no 2775-an
6
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
Como dito, não houve desídia do Banco
exequente em promover os atos necessários para a citação do exequente
Airton, de forma que o reconhecimento da prescrição não pode subsistir.
Em casos análogos, esta Câmara já entendeu:
“EXTINÇÃO DO PROCESSO
PRESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA NO CASO
DEMORA NA
CITAÇÃO DA DEVEDORA QUE NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO DETERMINADO
SENTENÇA ANULADA
RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 3001524-81.2013.8.26.0080, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, j. 13/12/2018)
“(...) Execução por título extrajudicial Prescrição
Interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, que retroage
à data da propositura da ação Art. 240, § 1o, do atual CPC e Súmula 106 do STJ
Efeito interruptivo da prescrição que permanece, ainda que a citação não tenha sido
realizada nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, desde que o
exequente não tenha contribuído para isso Súmula 106 do STJ Banco exequente
que vinha diligenciando na tentativa de citação do executado Inviável imputar-se
ao banco exequente culpa pela ausência de citação Prescrição afastada Sentença
anulada

Apelo
do
banco
exequente
provido.”
(Apelação
no
1029782-10.2015.8.26.0002, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 28/11/2019)
Deixo de adentrar à questão de qual o prazo
prescricional aplicado, trienal ou quinquenal, ante a convicção formada
acerca da impossibilidade do reconhecimento da prescrição em caso
como o dos autos.
O recurso do patrono do autor, que visa a
majoração dos honorários advocatícios, consequentemente, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003979-24.2019.8.26.0248 -Voto no 2775-an
7
prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença afastando o
reconhecimento da prescrição, devendo a execução prosseguir em seus
ulteriores termos.
Benedito Antonio Okuno
Relator